Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a palavra da vítima, em caso de delito patrimonial, como suficiente para a condenação, desde que de acordo com as demais provas dos autos.

2. Não há como se desqualificar o testemunho dos policiais, quando coerentes e de acordo com as demais provas produzidas.

3. Descabido falar em confissão espontânea quando a versão apresentada pelo réu não auxiliou na convicção do Juízo, tendo em vista que este se baseou nos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, além da prova documental produzida.

4. Recurso conhecido e desprovido.